Tribunal: CARF
Processo: 10380.720085/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720085/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.830 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
CVC - CERA VEGETAL DO CEARÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/03/2004
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS
DA PROVA.
Havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a
ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação proposta
pelo próprio contribuinte, implica na manutenção do auto de infração.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a realização de
perícia/diligência para fins de, de ofício, promover a produção de prova cujo
ônus cabia às partes, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720085/2009-19
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Liziane Angelotti
Meira (Presidente), Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Viera, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado) e Semíramis de Oliveira Duro.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedidos de ressarcimento de créditos presumidos
de IPI referentes aos trimestres compreendidos no período de apuração acima citado,
combinados com declarações de compensação, no valor total de R$ 8.485.438,82. A
empresa obteve decisão judicial transitada em julgado garantindo o direito ao
reconhecimento dos créditos do imposto relativos aos produtos adquiridos de produtor
rural, com habilitação deferida em 07.04.2008.
2. Em ação fiscal prévia para verificação do direito (Informação de fls.
540/545), foi detectado que o produto exportado pela empresa (cera de carnaúba,
classificação fiscal 1521.10.00) é não-tributável (NT), fato que impede a apuração do
crédito. Afirma a fiscalização haver cientificado a empresa desse fato e intimado a
apresentar a especificação dos produtos para verificação de possível erro de
classificação (o EX 01 é tributável), recebendo três laudos referentes a três lotes
exportados, um de cada tipo de cera. Assim relata a autoridade fiscal na fl. 542:
77. A classificação 15211000 ex 01 trata de ceras vegetais refinadas,
branqueadas ou coloridas artificialmente, enquanto que a classificação sem a EX 01 é
aplicada as ceras vegetais sem a especificação de refino, branqueamento ou
coloração artificial;
12. Nos laudos apresentados alguns produtos estão classificados como
refinados e outros não, portanto a nossa dúvida não encontrou solução nos laudos;
13. Além disso, a produção de produtos refinados exige um cuidado rigoroso, e
a empresa não logrou êxito em comprovar a esta auditoria que o seu alegado
processo industrial teria condições de assegurar a produção de produtos refinados.
Nem ao menos conseguiu especificar o que seria o produto oriundo de sua planta
industrial;
14. Quanto aos aspectos de produtos branqueados e coloridos artificialmente,
pelo exame das notas fiscais, pela leitura do processo descritivo bem como pelos
insumos utilizados percebemos que não há coloração artificial da cera nem venda de
cera branqueada;"
3. Em seguida, a fiscalização tratou do controle de estoques da empresa,
relatando que a mesma inicialmente apresentou, em substituição ao livro de controle
de estoques, fichas que não obedeciam às disposições legais. Intimada, apresentou
outro demonstrativo onde não constavam as importações realizadas. Novamente
intimada a esclarecer a questão, a CVC alegou que para fins de DCP tais custos não
integrariam as aquisições. Assim analisou a autoridade fiscal:
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

18. Ora, quantos controles de estoques a empresa possui? Somente para esta
auditoria foram apresentados dois. Aliado ao fato de que a empresa já utiliza uma
forma alternativa de controle de estoques prevista no art. 385 do Regulamento do
Imposto de Renda Dec.4544/02, através de fichas em substituição ao livro de registro
de controle da produção e do estoque.
19. Alguns fatos agravam esta situação: embora a empresa tenha afirmado que
paralisou as suas atividades industriais em abril de 2006, ao pesquisarmos as
exportações da empresa nos deparamos com exportações nos montantes de R$
440.332, R$ 187.080,00, R$ 52.000,00, R$ 52.230,00 referentes aos anos de 2007 a
2010 respectivamente;
20. Ora temos duas alternativas para esta ocorrência: a pura e simples
comercialização, ou seja, compra para exportação, ou a industrialização por
encomenda;
21. Na primeira situação o cálculo de credito presumido é impactado pela
diminuição da receita de exportação pela exclusão dos produtos adquiridos de
terceiros para comercialização e consequente diminuição do crédito presumido
calculado;
22. Na segunda situação, industrialização por encomenda, o fluxo dos insumos
mereceu atenção especial da legislação, estabelecendo um controle rigoroso e
detalhando a forma de emissão dos documentos fiscais com vistas a evitar o desvio
destes insumos para outras finalidades e outras empresas;
24. Percebe-se também, que nenhum dos dois controles de estoques
apresentados pela empresa trouxeram informações sobre os produtos acabados;
25. Ainda fizemos constar do segundo termo de constatação que os livros
fiscais não apresentam as formalidades legais exigidas. O contribuinte respondeu,
resumidamente que: atualmente a autenticação dá-se pela transmissão on-line,
tempestiva, das Declarações de Informações Econômicas Fiscais -' DIEF.
Apresenta como prova de regularidade extrato de remessa das referidas
declarações à Sefaz-Ce, obtido no endereço eletrônico da Sefaz- Ce.
26. A empresa não apresentou nenhum dispositivo legal ou decisão judicial que
a dispensasse das formalidades legais em relação aos seus livros fiscais;
27. Portanto mesmo que houvéssemos superado a questão dos produtos não
tributáveis não seria possível calcular com segurança o credito presumido pleiteado
pela empresa devido à informalidade de seus controles de estoques e escrituração
fiscal que não asseguram informações precisas e rastreáveis;"
4. A fiscalização apontou ainda irregularidade referente ao regime de
Drawback, constando a empresa como inadimplente relativamente ao ato concessório
20050239341, lembrando que a fruição de benefício fiscal é condicionada à
comprovação da quitação de tributos e contribuições federais.
5. Na Informação Fiscal de fls. 638/639 e Despacho Decisório de fl. 140, a
Unidade atesta uma série de duplicidades em pedidos de ressarcimento feitos,
acatando o posicionamento da diligência acima relatada para indeferir o pleito e
considerar não homologadas as compensações vinculadas.
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

6. Cientificada em 31.01.2011 (AR fl. 642) a interessada apresentou,
tempestivamente, em 24.02.2011, manifestação de inconformidade (fls. 644/654) na
qual, em síntese:
a) Esclarece da impossibilidade dos documentos de exportação indicarem
qualquer "EX", sendo essa uma notação típica do mercado interno, não podendo os
haver divergência nos dados dos demais documentos (nota-fiscal, fatura, etc);
b) Transcreve acórdão administrativo que reconhece o direito ao benefício na
exportação de produtos NT;
c) Cita decisão judicial no mesmo sentido;
d) Quanto ao controle de estoques, argumenta:
70. 0 Sr. Auditor não se deu por satisfeito com o episódio 'EX', exigindo
inicialmente a Tabela do IPI aos negócios com exterior, quando se sabe que essa
tabela destina-se ao mercado interno, sobretudo tendo em vista que os produtos
exportados situam-se no campo da imunidade quanto ao IPI. Os produtos exportados,
controlados no programa Siscomex, guiam-se pela NCM/SH, que nada tem a vem com
EX. Coisas parecidas, mas impossível exigir a absoluta igualdade. Em suma, quase
um ano de trabalho, uma fiscalização iniciada em dezembro de 2009 e somente
encerrada em novembro de 2010. A partir daí, lamentável, um evidente clima de má-
vontade.
11. Exigiu autenticação dos livros fiscais. Isto foi perfeitamente esclarecido,
demonstrando que essa autenticação, mediante carimbo de livros, acabou há anos. Os
livros são transmitidos via on line para a SEFAZ, constituindo-se essa transmissão em
super-autenticação, inclusive com maior segurança de um livro físico, como
antigamente, sujeito às traças e destruição do tempo. No processo, por conseguinte, a
plena justificação de que os livros fiscais estão perfeitamente em ordem. E, afinal, a
suposta falta, que não houve, não seria motivo para negar o direito ao crédito.
12. Alegou que a movimentação de estoques apresentada para fins do
ressarcimento não contemplava a importação de três pequenas partidas de solventes.
Justificou-se que os produtos exportados simplesmente não compõem a base de
cálculo do Crédito Presumido.
13. Finalmente, alega que a empresa teria exportado em 2006 três partidas de
produtos depois de encerradas as atividades industriais. Realmente, a empresa
encerrou suas atividades de fabricação em 2004 período abrangido pelos créditos
habilitados. Nada requereu em 2006, de modo que a exportação em2006, é matéria
estranha a este processo."
e) No que diz respeito à inadimplência na operação de drawback, afirma:
"Sem qualquer fundamentação para anular o direito ao crédito. Primeiro,
porque não compuseram a base de cálculo dos produtos adquiridos; segundo porque
algum débito existente foi objeto do REFIS IV, Lei 11.941/2009.";
f) Ao final, requer diligência para conferência dos números e dados da empresa
e o provimento da manifestação.
A impugnação da empresa foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/BEL,
acórdão 01-21.971, nos seguintes termos:
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - I PI
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS "NT".
O direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei n° 9.363, de 1996, é
condicionado a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do imposto,
ficando fora desse rol os produtos NT.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
A Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade, que significa que o
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos
da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena
de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
CONTESTAÇÃO COM PROVAS.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4 o do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Em recurso voluntário, tece argumentos nos seguintes tópicos: produto tributado
em vez de NT e REINTEGRA; DRAWBACK inadimplido; preclusão, processo judicial;
avaliação contraditória e, duplicidade e desproporção.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Produto tributado em vez de NT
Trata-se de controvérsia sobre a correta classificação fiscal da cera de carnaúba
exportada pela Recorrente, para fins de aproveitamento de crédito presumido de IPI. Pela
empresa, os produtos foram classificados no código NCM 1521.1000, explicitando que na
posição NCM não figura o “Ex” e o SISCOMEX não aceita o campo Ex 01.
De toda a sorte, sustenta que seus produtos, na TIPI, seriam classificados no Ex
01, com alíquota de IPI 0%, uma vez que decorrem de processo industrial de refinamento,
branqueamento e coloração.
A fiscalização determinou a investigação da natureza das ceras exportadas,
entendendo que não houve prova da Recorrente de que os produtos se enquadrariam no Ex 01.
Logo, negou o crédito presumido de IPI ao enquadrar as ceras na TIPI 1521.10.00, que são NT.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

Assim:
Na TIPI
1521.10.00 Ceras vegetais
Ex 01- Refinadas, branqueadas ou coloridas artificialmente
NCM
15.21 – Ceras vegetais (exceto triglicerídios), ceras de abelha ou de outros
insetos e espermacete, mesmo refinados ou corados
1521.10.00 – Ceras Vegetais
Como bem salientou a DRJ, a TEC, adotada pelos países membros do Mercosul a
partir de 01.01.1995, nos termos do Tratado de Assunção, define os direitos de importação
incidentes sobre os itens da NCM, por isso não poderia constar da mesma qualquer notação de ex
tarifário relativo ao IPI, posto que referida Tarifa não trata do IPI.
Diante da inserção do código 1521.10.00 nas notas fiscais, foi correta a
determinação da autoridade para comprovação da natureza das ceras, se tributadas ou NT.
Informou a autoridade fiscal que:
PRODUTOS NÃO TRIBUTÁVEIS
6. Analisando as notas fiscais de saída, bem como, os registros no Siscomex,
sistema da RFB destinado a registrar e controlar as exportações e importações
efetuadas, constatamos que a empresa adotou a classificação fiscal TIPI
15211000, sem referência a EX 01. Desta forma a classificação fiscal adotada
pelo contribuinte nos remete a um produto NT, ou seja, não tributável, ou em
outras palavras, fora do campo de incidência do IPI.
7. Aos produtos classificados como não tributáveis não á assegurado o crédito
presumido pleiteado pelo contribuinte;
8. A empresa foi cientificada, através do Termo de Constatação n°2, em
27/10/10, de que a classificação verificada nos seus documentos fiscais e no
Siscomex não trazia a notação da EX 01. Alegou a impossibilidade de cadastrar
essa classificação para fins de exportação;
9. Admitindo a impossibilidade de cadastramento da nomenclatura contendo a
EX 1 para fins de exportação, ainda não encontraríamos nenhuma justificativa
para não utilizar a classificação correta na emissão das notas fiscais da própria
empresa;
10. Pois bem, somente com vistas a dar seguimento à hipótese de erro na
classificação fiscal, intimamos o contribuinte a apresentar a especificação de
seus produtos. O mesmo se limitou a apresentar três laudos referentes a três
lotes exportados, um de cada tipo de cera;
11. A classificação 15211000 ex 0l trata de ceras vegetais refinadas,
branqueadas ou coloridas artificialmente, enquanto que a classificação sem a
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

EX 01 é aplicada as ceras vegetais sem a especificação de refino,
branqueamento ou coloração artificial;
12. Nos laudos apresentados alguns produtos estão classificados como refinados
e outros não, portanto a nossa dúvida não encontrou solução nos laudos;
13. Além disso, a produção de produtos refinados exige um cuidado rigoroso, e
a empresa não logrou êxito em comprovar a esta auditoria que o seu alegado
processo industrial teria condições de assegurar a produção de produtos
refinados. Nem ao menos conseguiu especificar o que seria o produto oriundo
de sua planta industrial;
14. Quanto aos aspectos de produtos branqueados e coloridos artificialmente,
pelo exame das notas fiscais, pela leitura do processo descritivo bem como
pelos insumos utilizados percebemos que não há coloração artificial da cera
nem venda de cera branqueada;
Alega a Recorrente que as ceras são oriundas de processo de industrialização, já
que o processo industrial consome peróxido de hidrogênio de alto teor. Informa que produz ceras
do tipo 1, 3 e 4.
De fato, consta que a empresa comprou grande quantidade de peróxido de
hidrogênio.
Para o senso comum, seria possível afirmar que o produto modificado pela reação
da sua composição com peróxido de hidrogênio é um produto industrializado, tributado pelo IPI.
Entretanto, em matéria de classificação fiscal e aproveitamento de benefício
fiscal, há que se ter a comprovação técnica, obrigatoriamente.
Compulsando os autos, verifico que consta certificado de análise para os três tipos
de cera, com a indicação de que os tipos 1 e 3 são refinados, ao passo que o tipo 4 seria filtrado,
sem adentrar nas fases da industrialização de cada um, tampouco a segregação dos insumos que
seriam utilizados.
No descritivo do processo industrial pela Recorrrnte, foi posto:
6 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO
1 - RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
A matéria-prima passa pela portaria da fábrica seguindo diretamente para
balança rodoviária onde é pesada ainda dentro do transporte, da balança a
mercadoria segue para descarregamento, onde é classificadas pelo tipo, no caso
as matérias prima são classificadas como sendo Pó de Palha, Pó de Olho, Cera
Arenosa, Cera Olho e Cera Gorda. Após essa classificação são retiradas
amostras para serem analisadas em laboratório gabaritado da própria fábrica.
Após a análise, a matéria-prima vai para estoque, onde será realizado do
processo de industrialização e beneficiamento.
2-EXTRAÇÃO
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

De acordo com o produto acabado a ser produzido, no caso Cera Tipo 1, Tipo 3
e Tipo 4, será utilizado para produzir a Cera tipo 1 a matéria prima Pó Olho e
Cera Olho, para produzir Tipo 3 e Tipo 4 é utilizado Pó Palha e Cera Arenosa e
Gorda.
A matéria-prima é pesada em balança automatizada, e misturada com palha de
arroz na proporção de 20% (vinte por cento), em seguida é feito o carregamento
automaticamente dos extratores pelo próprio misturador.
Após o carregamento dos extratores a matéria-prima é aquecida durante
aproximadamente duas horas, o aquecimento nos extratores é feito através de
uma válvula que lança vapor direto no pó cerífero da carnaúba, durante essa
operação a válvula de descarga se mantém aberta para que haja fluxo de vapor
através do pó. Uma bomba injetora injeta solvente (nafta lh) até o visor que está
na parte superior do extrator.
Quando o solvente fluir através do pó, por gravidade, e atingir o nível do visor
localizado na parte inferior do extrator, aciona-se a bomba de fuso para enviar o
solvente junto com a cera para o destilador, onde ocorrerá a separação do
solvente da cera. O solvente, através da destilação, vai para os condensadores,
resfriando e caindo no separador. A função do separador é drenar a água contida
no solvente.
O processo operacional de extração da cera de carnaúba dura em média 4
(quatro) horas. Do processo de extração do pó de palha é produzida a cera de
carnaúba gorda, e do pó de olho é produzida a cera de carnaúba olho.
3 - REFINO
A Cera é transportada da Unidade de Extração para Unidade de Refino, através
de bombeamento para os tachos de preparação de filtração. Nesse processo a
cera é fundida e desidratada a uma temperatura de 120° C, em seguida são
acrescentados os agentes filtrantes, como diatomita, dicalite, diatomita, entre
outros.
4 - CLARIFICAÇÃO
Neste processo a Cera é mantida a uma temperatura de 120°C e é dado início a
adição manual do agente clarificante peróxido de hidrogênio 60°, lentamente e
sob agitação constante.
Concluída a clarificação, inicia-se o processo de filtragem.
5 - FILTRAGEM
Neste processo a Cera é filtrada para retirar as impurezas que possam ter ficado
no processo, para isso são utilizados papéis filtrantes ou outros insumos
semelhantes.
6 - ESCAMAÇÃO
A cera clarificada e filtrada é recebida nos tachos de alimentação das
escamadeiras, que a envia para as bandejas onde o tambor rotativo, refrigerado
internamente com água, gira e coleta em sua superfície uma fina camada de cera
liquida, que resfria rapidamente formando uma lâmina.
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

Essa lâmina cai em um sistema de transporte mecânico helicoidal que a
transforma em escamas até o moinho.
7 - MOAGEM/EMBALAGEM
A cera proveniente da escamação é moída, em seguida pesada e embalada em
sacos de 25 kg na saída do moinho.
Dessa forma, compulsando os autos, entendo que:
- Não há planilha segregando os tipos de ceras e seus ativos, e a indicação do
produto final resultante.
- A descrição do processo é singela, não permitindo toda visualização do processo
produtivo de cada um dos tipos de cera.
- O site apontado em recurso voluntário que demonstraria o processo industrial da
cera não tem qualquer força probatória.
- No tocante ao REINTEGRA, tem-se que a Lei remete à TIPI a classificação dos
produtos, não havendo que se falar em dois sistemas distintos de classificação.
- Não logrou êxito a empresa em comprovar que o produto exportado não seria
NT, restringindo-se a argumentação na ausência de notação "ex" na TEC.
- As decisões judicias trazidas não vinculam esta Turma, inclusive, tratam de café.
Nos termos do art. 373, do CPC/15 e art. 170, do CTN, a prova do direito ao
crédito cabe ao contribuinte.
Então, havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a
ausência nos autos de elementos capazes de afastar a classificação posta pelo próprio
contribuinte, implica na manutenção do auto de infração.
Mantida a posição 1521.10.00, fica vedado o crédito presumido de IPI, por força
da Súmula CARF n° 124:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Drawback inadimplido
Confirma que há drawback inadimplido, mas de período que não se refere ao
presente processo e que estaria em fase de regularização.
Todavia, não constam nos autos as provas do adimplemento do regime.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

É sabido que os débitos impedem a fruição de benefícios, nos termos do art. 60,
da Lei n° 9.069:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa
física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.
Por outro lado, a fiscalização apontou que a empresa paralisou suas atividades
industriais em abril de 2006. Mas através do Siscomex foi identificado o montante de US$
142.194,67 de exportações, vinculadas ao sistema de Drawback, realizadas pela empresa no
período em questão. Acrescenta que, relação ao ato 20050239341, uma das condições previstas é
valor total de exportação FOB de US$ 282.000,00.
Em relação à alegação de que este ato concessório está fora do período de
abrangência do crédito pleiteado, não há limite temporal imposto pela Lei 9.069/95 em relação à
quitação de tributos e contribuições federais.
Em suma, tem-se o segundo motivo para indeferimento do creditamento.
Preclusão, processo judicial
Não há qualquer preclusão no tocante ao poder fiscalizatório de averiguar a
correção das operações de comércio exterior.
Na ação judicial do contribuinte não fora debatida a classificação fiscal da cera. E,
como esclareceu a fiscalização:
A empresa impetrou o mandado de segurança n° 99.0023115-5 na 8a Vara
Federal da Seção Judiciária do Ceará, para, basicamente, ter reconhecido o
direito de creditamento dos incentivos fiscais, tratados nesta auditoria, sem as
restrições aos insumos adquiridos de produtor rural. Cabe salientar que a
empresa obteve sucesso e judicialmente foi reconhecido o direito pleiteado;
A sentença judicial foi observada e cumprida no decorrer desta auditoria, não
tendo qualquer influência no indeferimento aqui proposto.
Avaliação contraditória
Os órgãos julgadores, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, podem
determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias,
mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as
prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta que tal previsão legal não existe com o propósito de suprir
o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas
diante dos elementos colacionados nos autos.
As diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que
seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

componentes da relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões
para as quais se exige conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser
resolvida a partir do conhecimento das partes e do julgador.
Assim, não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova cujo ônus cabia à Recorrente.
Logo, descabe a realização de diligência ou perícia, as quais entendo como
prescindíveis no presente processo.
Duplicidade e desproporção
Entendo que o argumento de duplicidade não faz parte da lide.
E a desproporção não se aplica, já que não foi imputada penalidade (multa) à
Recorrente nestes autos. O que houve foi a glosa de crédito sem liquidez e certeza, nos termos do
art. 170, do CTN.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital